Tribunal: CARF
Processo: 10680.934093/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10680.934093/2009­66
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.243 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
17 de janeiro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO ­ CSLL
Recorrente
PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a idoneidade da
documentação, anexada ao Recurso Voluntário e, com base neste exame, se suficiente, que
valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02­39.313, da 4a Turma da
DRJ/BHE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP n° 42669.46377 250407.1.3.04­1713.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.934093/2009-66
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.934093/2009­66
Resolução no 1001­000.243
S1­C0T1
Fl. 91

2
A ora recorrente, através do PER/DCOMP, acima referido, pleiteou a
compensação da CSLL, no valor de R$21.772,66, recolhida a maior, em 31/07/2007.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, alegando:
Em essência, a interessada limita­se a alegar que seu direito creditório contra o
Fisco da União estaria assegurado pela mera retificação de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, sem se dar ao trabalho de demonstrar a efetiva
ocorrência de erro que houvesse redundado em pagamento indevido ou a maior. Ora, só
é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste dos predicados de
liquidez e certeza, o que não ocorre no caso presente. O ônus da prova recai sobre quem
afirma: se a interessada alega haver realizado pagamento excessivo, incumbe­lhe
apresentar um conjunto probatório robusto desta alegação, como determina o artigo 16
do Decreto n.o 70.235, de 1972, como segue: ...
A recorrente foi cientificada em 10/05/2013 (fl 55) e apresentou o recurso
voluntário em 07/06/2013 (fl 56).
A recorrente alega que houve um equívoco na apuração da CSLL do 4° trimestre
de 2006. O valor devido era de R$44.762,13 e o pago de R$66.534,79, gerando o crédito
epigrafado. Em face do indeferimento de sua manifestação de inconformidade, anexou os
seguintes documentos:
· cópia da DIPJ, ano­calendário 2006, com a demonstração do valor
devido da CSLL, 4° trimestre, de R$44.762,13;
· comprovante de arrecadação ­ Darf, CSLL, 4° trimestre de 2006, no
valor de RS 66.534,79; e
· cópia da DCTF, do 2° semestre de 2006.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Inicialmente, deve­se levar em conta o que dispõe o artigo 16, do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento processual, a
menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
No entanto, este CARF tem se orientado pela aceitação de provas mesmo após a
decisão da primeira instância, levando­se em conta o princípio da verdade material que norteia
o PAF.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.934093/2009­66
Resolução no 1001­000.243
S1­C0T1
Fl. 92

3

Entretanto, não se pode esquecer o que dispõe o artigo 170, do Código
Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz­se necessária. De acordo
com o artigo 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre a recorrente, senão
vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto­Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §
1o).
Entendo que, levando­se em conta o princípio da verdade material, as provas
apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla possibilidade de
produção de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário, alicerça e ratifica a
legitimação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade material.
Evidentemente, a DRF não teve a oportunidade de examinar os referidos
documentos, portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação, anexada ao Recurso Voluntário
e, com base neste exame, se suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente,
nos termos do art. 170, do CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou
esclarecimentos.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este CARF
para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta decisão.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital